Tribunal: TJES
Processo: 5002200-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 - SENTENÇA MANTIDA.

1. Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

3. À multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC Nº 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.

4. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002200-18.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – EC N.º 113/2021
–
SENTENÇA MANTIDA.

1. Afigura-se possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade.

2. Formulados, na petição, inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

3. À multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC N.º 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.

4. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a anulação da multa imposta pelo Procon por meio do processo administrativo n.° 0114-010.994-0 (1837/2014), e, subsidiariamente, a redução do valor da reprimenda.

Pela sentença ID 6670104, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
a fim de
reduzir
o valor da multa do processo administrativo
n.° 0114-010.994-0 (1837/2014)
aplicada ao requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, tão somente, conforme disposto no EC N.º 113/2021”
.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação ID 6670107, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Além disso, na hipótese de redução do valor da multa, pugna pela aplicação da atualização monetária e dos juros nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

O Apelado apresentou as contrarrazões recursais ID 6670109, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por ITAU UNIBANCO S.A., ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, pretendendo a anulação da multa imposta pelo Procon por meio do processo administrativo n.° 0114-010.994-0 (1837/2014), e, subsidiariamente, a redução do valor da reprimenda.

Por meio da sentença ID 6670104, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
a fim de
reduzir
o valor da multa do processo administrativo
n.° 0114-010.994-0 (1837/2014)
aplicada ao requerente para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aos quais serão acrescidos de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, tão somente, conforme disposto no EC N.º 113/2021”.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação ID 6670107, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima. Além disso, na hipótese de redução do valor da multa, pugna pela aplicação da atualização monetária e dos juros nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo n.° 0114-010.994-0 (1837/2014), ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor, fixou multa administrativa em desfavor do Apelado no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), entendendo ter havido falha na prestação do serviço consubstanciada na espera em fila para atendimento em agência bancária por tempo superior ao previsto na Lei n.º 7.598/2008, do Município de Vitória.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante, em suas razões recursais, aduz que a fixação da multa administrativa realizada pelo Procon Municipal de Vitória observou os parâmetros legais, não sendo a hipótese de redução.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade, o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação n.º 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que o consumidor aguardou atendimento das “15:38:50 até as 16:33:57” (id 6670084, fls. 4), não tendo havido, por outro lado, vantagem auferida pela fornecedora do serviço. Ademais, não restou consignada nenhuma circunstância vexatória ou constrangedora, limitando-se o fato, objetivamente, à extrapolação do tempo para atendimento em agência bancária previsto na Lei n.º 7.598/2008, do Município de Vitória.

Neste contexto, entendo que a sentença deve ser mantida na parte em que reduziu a multa administrativa de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente à sucumbência, o Apelante requer seja reconhecida a sua sucumbência mínima.

Inobstante a rejeição do pedido principal, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) atrai a hipótese de sucumbência recíproca, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial n.º 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

Por fim, o Apelante pretende que, na hipótese de redução do valor da multa, seja aplicada a atualização monetária e os juros nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Novamente, entendo que não assiste razão ao Apelante neste particular. Explico.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível n.º 0016592-93.2016.8.08.0347 (em 25.06.2023) desta 1ª Câmara Cível, restou assentado o entendimento segundo o qual, “[...]
quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC n.º 113/2021, a qual engloba juros e correção”,
incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.

Nesses termos, revelando-se, assim, irretocável o dispositivo sentencial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

C
ONCLUSÃO

Face ao integral desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 23/01/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões